Tribunal: TJDFT
Processo: 0721777-22.2019.8.07.0015
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA.
Consoante disposição expressa no artigo 17 da Lei de Recuperação Judicial e Falências, o recurso adequado contra decisões que tratam sobre impugnação é o agravo de instrumento, não apelação.
Destarte, a inadequação da via eleita para combater a decisão proferida no contexto indigitado viola a disposição legal (art. 17, da Lei no 11.101/2005) e, consequentemente, enseja o não conhecimento do “apelo”, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (de 2015), c/c o artigo 87, III, do RITJDFT (de 2016).
Recurso conhecido e desprovido.